Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-47.2023.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000583-47.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (APELANTE), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (APELADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANE FERNANDES DE MORAES - CPF: 006.211.479-40 (APELADO), ALAN MACHADO LEMES - CPF: 023.241.069-06 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACCHINI LUIZ - CPF: 020.209.379-48 (ADVOGADO), JACSON GIMENES SANTOS - CPF: 678.660.850-72 (ADVOGADO), YARA GARMS CAVLAK - CPF: 110.649.218-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como APARECIDO ROQUE VIDOTTO - CPF: 207.370.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA FEDERICI VIDOTTO registrado(a) civilmente como MARIA DE FATIMA FEDERICI VIDOTTO - CPF: 014.418.319-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. ANOTAÇÃO DE INALIENABILIDADE DE IMÓVEL. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE RECONHECE DIREITO À INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DE GARANTIA PARA FUTURA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE HONORÁRIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Cautelar de Arresto, ajuizada com o objetivo de assegurar futura execução por meio da anotação de inalienabilidade sobre
determinada
Fazenda, e que condenou os autores ao pagamento de custas e honorários. Sustentaram superveniência de decisão favorável em ação principal conexa, risco de frustração da execução, e requereram, ainda, o pagamento de verba honorária de 15% fixada em outro feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para julgar procedente o pedido de anotação de inalienabilidade da Fazenda Santa Bárbara, como medida cautelar para garantir futura execução de indenização reconhecida judicialmente; (
ii
) estabelecer se é admissível, no presente recurso, o pedido de cumprimento imediato da verba honorária fixada em outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência do acórdão proferido
em
Apelação Cível
dos autos principais (conexo)
, que reconheceu expressamente o direito à indenização pela exploração indevida de floresta de eucalipto, robustece o
fumus boni iuris
e altera o contexto fático-jurídico anteriormente analisado, justificando a procedência do pedido cautelar.

4.
Está configurado o
periculum in mora
, diante da inexistência de outros bens livres e da alienação do único imóvel identificado, o que impõe a manutenção da anotação de inalienabilidade como meio idôneo, proporcional e reversível para assegurar a efetividade da futura execução.

5.
O pedido de cumprimento imediato da verba honorária de 15% constitui inovação recursal, pois não foi deduzido na petição inicial da ação cautelar, sendo vedado pelo art. 1.014 do CPC.

6.
Ainda que conhecido, o pedido seria juridicamente incabível no bojo da ação cautelar, pois o cumprimento da verba sucumbencial deve ser promovido por meio de processo autônomo de execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos
arts
. 513 e seguintes do CPC.

7.
A reforma da sentença impõe a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com manutenção do percentual de honorários fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

provido
.

Tese de julgamento
:

A superveniência de acórdão que reconhece o direito à indenização reforça o
fumus boni iuris
e justifica a concessão de medida cautelar destinada a preservar o resultado útil da execução.

A anotação de inalienabilidade de imóvel é medida idônea e proporcional quando há risco concreto de frustração da execução e inexistência de outros bens suficientes à garantia do juízo.

Inovações recursais não deduzidas na petição inicial são inadmissíveis em grau de apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC.

O cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios deve ser promovido por via própria, sendo incabível sua execução em sede de ação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 300, 487, I, 513, 805, 848 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 1001887-18.2022.8.11.0044, Rel.ª Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011899-92.2023.8.11.0000, Rel.ª Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000583-47.2023.8.11.0044

BENVENUTTI & XAVIER LTDA
–
ME
,
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA
–
ME
e
DIRCEU BENVENUTTI
X
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
e
ADRIANE FERNANDES DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENVENUTTI & XAVIER LTDA. – ME, BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA. – ME e DIRCEU BENVENUTTI, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Cautelar de Arresto nº 1000583-47.2023.8.11.0044, ajuizada
pelos apelantes
em face de GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS e ADRIANE FERNANDES DE MORAES, julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), bem como
condenou os autores/apelantes
ao

pagamento das despesas processuais (art. 84 do CPC) e dos honorários advocatícios,
estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC), nos termos do art. 87 do

CPC
(Id.
308158920
). E em sede de embargos de declaração,
admit
iu
a

intervenção de terceiro como assistente
(Id.
308158942
).

Em suas razões recursais
(Id.
308158943
)
,
os apelantes alega
m
que a sentença deve ser integralmente reformada, pois nos autos principais de nº 1001887-18.2022.8.11.0044 — que possuem relação lógica e jurídica com o presente feito — também havia sido prolatada sentença de improcedência, a qual foi
cassada
pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, de forma unânime, determinando-se o pagamento da indenização pelas despesas com o plantio e com a retirada da madeira pelo espólio.

Sustentam que, nos autos em que ora se recorre, a magistrada de primeiro grau deixou de manter a constrição sobre a Fazenda Santa Bárbara, o que compromete a garantia de futura execução, especialmente porque a propriedade é o único bem capaz de assegurar a satisfação do crédito. Defendem que o arresto anteriormente deferido pela relatora deve ser mantido até o desfecho da demanda principal, sob pena de frustração da execução.

A parte apelante também sustenta que a compradora da Fazenda Santa Bárbara tinha pleno conhecimento da ação e da ordem judicial para preservação da floresta de eucalipto, mas, mesmo assim, promoveu a derrubada da plantação. Por isso, defendem que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da adquirente pelos danos causados, mantendo-se a in
alienabilidade
do imóvel até
que se encerrem os autos principais.

Além disso, alegam que houve omissão da sentença quanto à verba honorária fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no percentual de 15% sobre o valor da causa, já transitada em julgado.
Destaca
m
que a verba é de natureza alimentar e que o juízo de origem permaneceu silente, mesmo após embargos de declaração, quanto à determinação de pagamento. Requer
em
que seja ordenado o depósito em conta judicial, sob pena de penhora.

Ao final, requerem o provimento da apelação para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, mantendo-se o arresto da Fazenda Santa Bárbara como forma de garantia da execução e determinando-se o pagamento integral dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% fixado pelo STJ, no valor de R$ 1.687.728,17.

Por fim, após o julgamento do
último recurso de
embargos de declaração
interposto
(Id.
308158952
), os apelantes apresentaram manifestação ratificando integralmente o teor do recurso de apelação interposto (Id.
308158955
), nos termos do art. 1.024, § 5º, do CPC, informando que não houve modificação substancial na decisão embargada que justificasse novas razões

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id. 308158950)
; posteriormente, houve ratificação expressa das contrarrazões já ofertadas (Id.
308158958
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de apelação interposta em ação cautelar de arresto que visa assegurar, por via de anotação de inalienabilidade/indisponibilidade na matrícula nº 4.706 (Fazenda Santa Bárbara), a utilidade de futura execução atinente a investimentos e produtos de floresta de eucalipto.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e partindo do pressuposto de que, à época, as ações principais haviam sido julgadas improcedentes.

Na origem, trata-se de litígio complexo, envolvendo múltiplas ações conexas (1001488-23.2021.8.11.0044, 1001887-18.2022.8.11.0044 e a presente cautelar). Em uma delas (processo nº 1001488-23.2021.8.11.0044), houve sentença de improcedência, sob o fundamento de que as autoras não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, tendo o juízo revogado a liminar que protegia a exploração da floresta.

Contudo, em ação posterior (1001887-18.2022.8.11.0044), esta Quarta Câmara reformou a sentença de improcedência e reconheceu o direito à indenização pelas despesas de plantio e pela madeira retirada
:

“
A vigência do contrato até 2023 confere às autoras/apelantes direito de exploração do imóvel e da floresta, sendo a exploração unilateral pelos réus, sem repasse de valores, uma violação contratual que justifica indenização.

(...)

Logo, certo é que a continuidade dessas atividades de extração, sem o devido repasse às verdadeiras investidoras do plantio, caracteriza enriquecimento sem causa por parte dos réus/apelados, o que exige reparação pelos danos materiais correspondentes ao valor da madeira retirada e não repassada
.”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1001887-18.2022.8.11.0044, Rel.ª Desa.
Serly
Marcondes Alves, j.
25
/11/2024)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, mantendo-se íntegro o julgado e reforçando o fumus boni iuris. Embora pendente de recurso especial, não há notícia de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.026), de modo que a decisão continua produzindo efeitos.

Paralelamente, no agravo de instrumento nº 1011899-92.2023.8.11.0000, esta Câmara já havia reconhecido a presença de
fumus boni iuris
,
diante dos contratos e documentos que comprovam os investimentos na formação da floresta e a retirada de madeira sem observância da avença
,
e
do
periculum in mora
,
em razão da notícia de alienação da Fazenda Santa Bárbara a terceiro e da ausência de prova de outros bens livres e desembaraçados, recomendando a anotação restritiva na matrícula para salvaguardar eventual execução
,
determinando a anotação de inalienabilidade da Fazenda Santa Bárbara justamente para assegurar o resultado útil do processo, ante a notícia de alienação do imóvel e a inexistência de outros bens livres e desembaraçados
:

“
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que os próprios agravados noticiaram alienação da Fazenda Santa Bárbara à pessoa de Yara
Garms

Cavlak
, ao id. 92065495 do Processo nº 1001488-23.2021.8.11.0044, circunstância que, atrelada ao vultoso valor indenizatório que envolve a demanda, impõe a anotação da restrição de venda do imóvel, notadamente diante da falta de prova de que os demandados possuem outros bens livres e desembaraçados, capazes de suportar eventual execução
.
”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI nº 1011899-92.2023.8.11.0000, Rel.ª Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 11/10/2023)

Assim, a sentença ora recorrida, ao julgar improcedente a ação, deixou de considerar esse contexto superveniente e o precedente desta própria Câmara que já havia determinado a constrição para preservar o resultado útil da futura execução.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a
superveniência do acórdão que reformou a sentença na ação principal robusteceu o
fumus boni iuris
.
O acórdão reconheceu expressamente a obrigação de indenizar, nos seguintes termos:

“
A exploração de madeira por terceiros sem repasse dos valores contratualmente previstos configura enriquecimento sem causa, ensejando indenização.

É devida a indenização por investimentos realizados e pela exploração indevida de floresta de eucalipto plantada em imóvel objeto de contrato de parceria rural, quando demonstrado que a interrupção do manejo decorreu de coação e que houve efetiva colheita e comercialização da madeira sem repasse aos investidores
.”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1001887-18.2022.8.11.0044, Rel.ª Desa.
Serly
Marcondes Alves, j.
25
/11/2024)

Quanto ao
periculum in mora
, além da fundamentação contida no AI nº 1011899-92.2023.8.11.0000, o risco de frustração da execução permanece atual, pois o imóvel segue sendo o principal bem identificado para assegurar o cumprimento do julgado. A pendência de recurso especial, longe de afastar a urgência, recomenda a manutenção da garantia para evitar que a demora natural do trâmite processual torne
inócua
a futura execução.

Portanto, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, havendo probabilidade do direito e risco concreto de frustração da execução caso o bem venha a ser alienado sem ressalvas.

Diante do histórico processual — inclusive da sentença de improcedência no processo correlato nº 1001488-23.2021.8.11.0044, que foi superada pelo acórdão acima —, mostra-se adequada a adoção de medida cautelar reversível e proporcional, como a anotação de inalienabilidade. A providência garante o resultado útil da demanda e poderá ser substituída por outra garantia idônea (CPC,
arts
. 805 e 848).

Por outro lado,
v
erifica-se que o pleito de cumprimento imediato da verba honorária de 15% não foi deduzido na petição inicial da ação cautelar, tratando-se de inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. Por essa razão, não conheço do recurso nesse ponto.
E ainda, que assim não o fosse, seria
inviável sua execução nestes autos
, pois a
verba sucumbencial deve ser perseguida em cumprimento de sentença próprio

(CPC,
arts
. 513 e seguintes)
, não sendo cabível constrição patrimonial em sede de medida cautelar
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos
iniciais
, restabelecendo a anotação de inalienabilidade/indisponibilidade da
matrícula nº 4.706, até o trânsito em julgado da ação principal nº 1001887-18.2022.8.11.0044 ou eventual substituição da garantia
.

E em razão da

modificação do desfecho decisório
, impõe-se a
inversão
d
os
ônus sucumbenciais, mantendo
o percentual fixado pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025